Tribunal: TCU
Processo: 045.698/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 167/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e de conformidade com a proposta da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog (peça 30), em conhecer da presente representação, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos para a espécie, e, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar, ante a inexistência dos pressupostos necessários a sua concessão, dar ciência desta decisão à Fundação Universidade Federal de Rondônia e ao representante e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 045.698/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog. 1.5. Representação legal: Diego Cesar Mackerte (10.056/OAB-RO), representando E.R.P. de Oliveira Comércio de Informática e Serviços de Apoio Administrativo Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.